Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020697-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Cessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA - CPF: 327.705.961-87 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA ALEXANDRE BUSTAMANTE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCESSO JULGADO NA SESSÃO DO DIA 05.08.2021, COM A SEGUINTE PROCLAMAÇÃO: À UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, CONFORME CERTIDÃO DE ID. 97025468. DEVOLVIDO PARA ELABORAÇÃO DE ACÓRDÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO
MANDAMUS
– HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO EGRÉGIO COLEGIADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO INTERNO -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL NO CURSO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA - AGRAVO PREJUDICADO
.

Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 67621450), que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1020697-47.2020.8.11.0000,
impetrado por
Divino Carlos Diolindo Almeida
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Segurança Pública,
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar à autoridade coatora, que providencie o necessário para prorrogar a cessão do Impetrante, de forma a lotá-lo, provisoriamente,
polícia judiciária civil de Marcelândia até o final de 2021.

Alega o Agravante, em apertada síntese, que,
o
decisum
merece ser reformado, ao argumento de que a cessão é ato discricionário da Administração, sujeito a conveniência e a oportunidade,
no qual há que se observar, primeiramente, o interesse da Administração Pública, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, devendo estar sempre respaldada no interesse público, tratando-se de um ato precário.

Afirma que, não resta comprovada, em essência, a probabilidade do direito do Impetrante/agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da liminar.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção de deferimento da segurança (ID n. 78525495)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 71934494
), manifestou pela concessão da segurança vindicada.

Após, os autos serem incluídos em pauta de julgamento, aportou ao feito petição de
Divino Carlos Diolindo Almeida,
inserida no ID n. 88935492, pugnando pela desistência do presente
mandamus,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo
Interno
apresentado pelo Estado
de Mato Grosso,
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 67621450), que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1020697-47.2020.8.11.0000,
impetrado por
Divino Carlos Diolindo Almeida
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Segurança Pública,
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar à autoridade coatora, que providencie o necessário para prorrogar a cessão do Impetrante, de forma a lotá-lo, provisoriamente, polícia judiciária civil de Marcelândia até o final de 2021.

Ab initio,
cumpre registrar que após os autos serem incluídos em pauta de julgamento, aportou ao feito petição de
Divino Carlos Diolindo Almeida,
inserida no ID n. 88935492, pugnando pela desistência do presente
mandamus,
nos termos do art. 485, VIII, do CPC, portanto,
impõe-se a submissão do supracitado pedido à análise do Colegiado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FEITO PAUTADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO COLEGIADO. OBRIGATORIEDADE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Admite-se a desistência da impetração de segurança a qualquer tempo, independentemente da concordância do impetrado, não sendo o caso de aplicação do art. 267, § 4o, do CPC. Homologada a desistência, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

(TJ-MS - MS: 14047901320158120000 MS 1404790-13.2015.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/8/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/8/2015). [Destaquei]

É cediço que, a Suprema Corte, no julgamento do RE no. 669.367⁄RJ, realizado em 2-5-2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que a parte impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.

“
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários
(MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR⁄PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.

(RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014) [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO REQUERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJ-MT - MS: 10176162720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/9/2020). [Destaquei]

À luz do referido precedente, verifica-se que o ato de desistência produz efeitos jurídico-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.

Há que se ressaltar, ainda, que, no caso sub exame, o ato processual de desistência foi regularmente praticado, uma vez que subscrito por advogado com poderes para desistir, nos termos da procuração a ele outorgado pela Impetrante (ID. 60297956).

Ante o exposto,
homologo
o pedido de desistência formulado no ID.
67621450
, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC,
bem
como no art. 51, X, do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
por conseguinte, revogo a decisão liminar deferida, e
julgo prejudicado o exame do
o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021